Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento de valores e o pagamento de precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória proposta pelo ente público executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de o juízo de origem impor restrição ao levantamento dos valores devidos com base no mero ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da sentença rescindenda, salvo se concedida tutela de urgência, nos termos do art. 969 do CPC. 4. A decisão agravada afronta os princípios da coisa julgada, da efetividade da execução e da segurança jurídica, ao sobrestar o levantamento de valores em cumprimento de sentença transitada em julgado, mesmo sem decisão judicial que suspenda seus efeitos. 5. Não se verifica qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório, pois o processo de conhecimento foi encerrado com decisão definitiva, sendo a ação rescisória via excepcional, de natureza desconstitutiva e eficácia futura. 6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que “o ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência [...] não se presta para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo” (0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 01/12/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão agravada para afastar a condição imposta ao levantamento dos valores devidos e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento de sentença transitada em julgado, sendo necessária a concessão de tutela provisória para suspensão de seus efeitos. 2. A imposição judicial de condicionamento ao levantamento de valores com base em ação rescisória ainda não julgada viola os princípios constitucionais da coisa julgada, da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV e XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 508 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 01/12/2023; TJDFT, AI 0706431-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJE 04/06/2025; TJDFT, AI 0705431-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 03/06/2025.